Tribunal: TJDFT
Processo: 0710803-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710803-92.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: HEBER FIALHO MAIA JUNIOR AGRAVADO: MIRIAN CARVALHO NUNES, CELIO DE SOUSA PINTO, CONSTRUTORA CARVALHO PINTO LTDA DESPACHO Ao agravante-exequente para dizer, em cinco dias, se persiste o seu interesse no presente recurso, observado que a MM. Juíza deu regular prosseguimento ao cumprimento de sentença originário, assim como analisou e deferiu o pedido de pesquisa de bens dos devedores pelos sistemas Sisbajud e Renajud. Brasília - DF, 26 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora